Tribunal: TJDFT
Processo: 0746173-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DESPACHO A concessão da gratuidade depende da demonstração por meio idôneo da hipossuficiência dos requerentes. Desta feita, faculto aos autores a emenda à inicial para que demonstrem a hipossuficiência, na forma dos arts. 98, e 99, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15